Tribunal: TJDFT
Processo: 0743463-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743463-81.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF RECORRIDO: VANESSA SILVA MACHADO FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. MÃE. RESPONSÁVEL FINANCEIRA. GENITOR DA CRIANÇA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779, Código de Processo Civil. 2. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265, Código Civil. 3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 4. In casu, considerando que o genitor da infante não assinou qualquer contrato de prestação de serviços educacionais; e considerando que a solidariedade não se presume, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir o pai da criança no feito. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos artigos 1.634, 1.644 e 1.656, todos do Código Civil e 22 e 25, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, defendendo a responsabilidade solidária dos genitores pelo pagamento das despesas com a educação dos filhos menores. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido em alegação à contrariedade aos artigos 1.634, 1.644 e 1.656, todos do Código Civil e 22 e 25, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como quanto ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005